Tribunal: TJES
Processo: 5000561-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000561-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORVANIR PEDRO BOSCHETTI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000561-42.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: ORVANIR PEDRO BOSCHETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual em razão do Acórdão contido no id 789970, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Orvanir Pedro Boschetti.

Nas razões de seu recurso (id 797949) o Ministério Público aduz, em resumo, que há omissão no Acórdão recorrido, vício este que deve ser sanado no julgamento dos presentes Embargos de Declaração, que também foram opostos com manifesto propósito de suprir o requisito do prequestionamento.

Contrarrazões no id 828182 pelo desprovimento
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 09 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Presidente,

Averbo meu impedimento para atuar no feito.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000561-42.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: ORVANIR PEDRO BOSCHETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual em face de Acórdão (id 789970) sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NECESSIDADE DE SE APURAR PREVIAMENTE O ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A orientação mais atual do c. STJ é no sentido de que a decisão judicial que versa sobre prescrição, tanto a que a rejeita tanto a que a acolhe, é impugnável por agravo de instrumento, já que diz respeito a mérito do processo. Inteligência dos arts. 487, II e 1.015, II, do CPC. Precedentes do c. STJ. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O e. STF quando concluiu o tema 897 (no julgamento do RE 852475) fixou a seguinte tese de repercussão geral: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 3. Como só é imprescritível a ação de ressarcimento ao Erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, reputa-se prematura a decisão judicial que, antes de definir o elemento subjetivo da conduta do agente (se agiu com dolo ou culpa), rejeita a alegação de prescrição. Precedentes. 4. Decisão parcialmente reformada, com afastamento da rejeição da prescrição. 5. Recurso conhecido e provido. (Id 698415).

O Ministério Público, ora Embargante, aduz nas razões de seu recurso, que há omissão no Acórdão recorrido, haja vista a falta de enfrentamento de questão anteriormente abordada no Agravo de Instrumento. Em sua concepção:

“
(...) ainda que tenha sido postulado pela douta Procuradoria de Justiça Cível na manifestação inserta no id. 616394, a necessidade de observância ao fato de não ter fluído o prazo prescricional em virtude de o vínculo do agravante com o poder público ter cessado com a sua renúncia ao mandato de vereador em 13 de novembro de 2012, e a ação originária ter sido interposta em 19/05/2016, ou seja, antes de alcançados os 5 (cinco) anos a que se refere o art. 23, I da LIA, restou omitida esta argumentação, situação que reconhecidamente acaba por obstar a interposição dos recursos tidos por excepcionais, já que o imprescindível prequestionamento da matéria não restou efetuado.” (Página 02).

Como se depreende da leitura desta manifestação do Embargante, a pretensão recursal,
data maxima venia
, parte da ideia de que este egrégio Órgão Julgador ou acolheu a alegação do ora Embargado relativa à ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na petição inicial ou, então, que deveria, de logo, definir se, de fato, transcorreu ou não o lapso prescricional da demanda.

Não obstante, contudo, o argumento do Embargante, a conclusão externada no Acórdão recorrido foi bastante clara em asseverar a prematuridade de, no início da demanda, rejeitar ou mesmo acolher a alegação de prescrição, sobretudo em razão do entendimento do tema a partir do julgamento, no excelso Supremo Tribunal Federal (STF), do RE 852475.

Assim, acaso este Tribunal já definisse a questão da prescrição no início da tramitação da demanda, haveria – justamente por força da tese fixada pelo STF no tema 897 da repercussão geral – inequívoca supressão de instância, uma vez que cabe, primeiro, ao Juiz
a quo
perquirir o elemento anímico do agente, no decorrer da tramitação do feito, para, então, fixar os marcos temporais para concluir pela pronúncia ou não da prescrição.

Não houve, portanto, a omissão aventada pelo Ministério Público, sendo certo que o entendimento deste egrégio Órgão Colegiado é firme no sentido de que as questões de ordem pública, em regra, não podem ser enfrentadas pelo Tribunal quando isso importar em supressão de instância. Neste sentido o seguinte julgado:

(...)
Uma análise per saltum da prescrição em grau recursal implicaria supressão de instância, com subsequente ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004696, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019). (Sem grifo no original).

Com efeito, se não houve a omissão apontada pelo Embargante, de rigor o não provimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000561-42.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: ORVANIR PEDRO BOSCHETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há omissão quando o Tribunal se manifesta suficiente e adequadamente sobre todos os pontos necessários à resolução da lide que lhe foi submetida. 2. A partir do julgamento, no e. STF, do RE 852475 (tema 897), afigura-se como prematuro o acolhimento ou a rejeição, no início da tramitação do feito, da alegação de prescrição em ação de ressarcimento ao Erário fundado na suposta prática de ato de improbidade administrativa. 3. Risco de supressão de instância caso o Tribunal definisse, antes do Juiz da causa, da questão alusiva à prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.